Tribunal: TJPA
Processo: 0807544-39.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807544-39.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

REQUERIDO: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807544-39.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REVISIONANDO: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES)

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.
E
m tema de Revisão Criminal, não basta que o Requerente se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.
Ausência de fundamentação na dosimetria da pena. Pena mantida. Pr
ovimento parcial para considerar a ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807544-39.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REVISIONANDO: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES)

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de tutela antecipada, interposta por ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz que a sentença é contrária as provas dos autos e que não observou a evidência dos autos, tampouco a ilegalidade das provas produzidas no curso da persecução penal. Requer a reanálise do conjunto probatório, eis que a condenação se baseou somente em provas produzidas na fase inquisitória. Aponta nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação adequada e por ausência de defesa técnica. Alega que não foi o autor do delito, eis que sequer estava no local. Requer a fixação da pena base no mínimo legal ou sua absolvição diante da negativa de autoria. Por fim pretende a sustentação oral virtual em sessão de julgamento.

Juntou documentos.

Certidão de trânsito em julgado, id-14046171.

Em decisão monocrática de id-14233830, deferi os benefícios da justiça gratuita e indeferi o pedido de antecipação da tutela.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento da revisão.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0807544-39.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REVISIONANDO: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES)

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de tutela antecipada, interposta por ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz que a sentença é contrária as provas dos autos e que o MM. Juízo não observou a ilegalidade das provas produzidas no curso da persecução penal. Requer a reanálise do conjunto probatório, eis que a condenação se baseou somente em provas produzidas na fase inquisitória. Aponta nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação adequada e por ausência de defesa técnica. Requer a fixação da pena base no mínimo legal ou sua absolvição diante da negativa de autoria. Por fim, pretende a sustentação oral virtual em sessão de julgamento.

Vejamos.

Verifico que o Requerente pretende, em revisão criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena e quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.

Ressalto que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado do
decisum
para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Verifico a pretensão do Requerente em rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, já analisado, não sendo cabível em sede revisional. Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da já atribuída, o que é vedado em revisão criminal,
concessa venia
.

Ademais, a
ação revisional não se trata de recurso, logo,
data venia
, não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Ressalto que o magistrado, no Tribunal do Júri, não tem a necessidade de fundamentar a decisão, eis que se trata de ato jurisdicional vinculado ao veredicto dado pelos jurados. Sendo assim, ele se limita à fixação da pena, devendo apenas fundamentar seu entendimento ante o sistema trifásico.

In casu
, nessa linha de entendimento, observo que possui razão o ora Requerente somente quanto à ausência de fundamentação na dosimetria da pena. Constato que o MM. Juízo
a quo
não fundamentou adequadamente as circunstâncias do art. 59, do CP, fixando a pena base em 20 anos de reclusão diante da existência de circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Os
elementos constantes dos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores e com a certeza da impunidade, sendo o Requerente o mandante do crime que vitimou Evandro de Lima dos Santos, tendo em vista que este era usuário de drogas e tinha uma dívida com os denunciados. Assim, a culpabilidade
é um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Desta forma, diante da malvadez do réu e de sua
frieza, considero sua conduta merecedora de elevada censura. Mantenho-a como desfavorável.

A conduta social também deve ser mantida como desfavorável, eis que se refere ao comportamento do réu no seio social, familiar e profissional, restando demonstrado nos autos que o Requerente não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade.

Quanto às consequências, tenho que a violência com que foi praticado o delito demonstra que tal fato irá permanecer na mente dos familiares da vítima, eis que foram várias as perfurações desferidas em seu corpo: cabeça, braço e tórax. Logo, tal circunstância deve permanecer como negativa. Ademais, as pessoas que residem no local onde ocorreu o delito vivem aterrorizadas e com receio de denunciar os autores do delito.

As circunstâncias do crime demonstram que antes do homicídio, os denunciados haviam ameaçado a família da vítima, inclusive efetuando disparos para dentro da residência desta, atingindo ‘de raspão’ Alessandro Nonato de Souza, companheiro de sua irmã, causando medo entre seus familiares. Sendo assim, tenho que tal circunstância deve permanecer como desfavorável.

Desta forma, a despeito da ausência de fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu, mantenho a pena base em 20 anos de reclusão, eis que adequada e suficiente à reprimenda, devendo permanecer como definitiva ante a inexistência de agravantes ou atenuantes e de causas de aumento e de diminuição da pena.

No que pertine ao argumento de ausência de defesa técnica, não procede, eis que o Requerente foi assistido pela Defensoria Pública após a renúncia do advogado por ele constituído nos autos, id-14046167, tendo posteriormente constituído novo advogado, id-14046070.

Diante de tais considerações, constato que o ora Requerente não comprova haver qualquer elemento apto a embasar um pedido de revisão criminal a fim de absolvê-lo ou modificar o édito condenatório e fixar a pena
no mínimo legal.

Ante o exposto, conheço da revisão e julgo-a parcialmente procedente apenas para considerar a ausência de fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o que ora se refaz, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/08/2023